Tribunal: TJMT
Processo: 0000656-14.2018.8.11.0011
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000656-14.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELVECIO JOSE DA SILVA - CPF: 052.326.191-87 (APELANTE), MARIA EDUARDA RAMALHO QUEIROZ - CPF: 024.971.641-00 (ADVOGADO), Fazenda Publica Estadual (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR - CPF: 025.947.251-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA – ARTIGO 16, §1º, DA LEI Nº 6.830/80 - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.Conforme estabelece o §1º do artigo 16 da Lei de Execução Fiscal,
“Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução”.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELVELCIO JOSE DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da comarca de Mirassol D’oeste/MT,
M.M. Juíza Edna Ederli Coutinho
, nos autos dos Embargos à Execução nº
656-14.2018.811.0011
movida na execução fiscal ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 16, §1º da Lei nº 8.630/80 e 485, IV, do CPC, por ausência de garantia à execução.

A parte apelante sustenta, em síntese, a dispensabilidade da garantia do juízo para apreciação das razões dos embargos à Execução, uma vez que caracteriza ofensa direta à inafastabilidade da jurisdição, pois se trata de um limitador do direito de ação, configurando, ainda, um ônus pesado e desproporcional, mormente para aqueles que não dispõe de recursos financeiros.

Assevera, ainda, que “a exigibilidade do depósito prévio para apresentação de tese defensiva num processo de execução fiscal, que se faz por meio de embargos à execução, deve atender a necessidade, excepcionalmente da hipossuficiência do Apelante quando do ônus que se mostra totalmente gravoso ao seu sustento e de sua família”.

Sustenta que é cristalino o entendimento majoritário da jurisprudência acerca da impenhorabilidade dos valores do Apelante que sofre restrição.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para declarar nulo a constrição da penhora no valor de R$2.980,56 (dois mil, novecentos e oitenta reais e cinquenta e seis centavos).

A parte Apelada apresentou as contrarrazões. [id. 3140866]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 16, §1º da Lei nº 8.630/80 e 485, IV, do CPC, por ausência de garantia à execução.

Com efeito, ressalto que no recurso de apelação se encontra presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o Apelante
ELVELCIO JOSE DA SILVA

opôs Embargos à Execução
nº 656-14.2018.811.0011

em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando desconstituir a penhora online no valor de
R$2.980,56 (dois mil, novecentos e oitenta reais e cinquenta e seis centavos), por se tratar de verbas do PIS/PASEP
.

Sem maiores delongas, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Isso porque, conforme dispõe o §1º do artigo 16 da Lei nº 6.830/80
“Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução”.

Revela-se patente, pela leitura do dispositivo acima transcrito, que a oposição de embargos à execução fiscal somente é possível após garantido o juízo.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já manifestou quanto a prevalência das disposições contidas na Lei de Execução Fiscal em relação ao Novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. PREVALÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEF SOBRE O CPC.

1. Discute-se nos autos a possibilidade de oposição de Embargos à Execução Fiscal sem garantia do juízo nos casos em que o devedor é hipossuficiente.

2. "Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, §1º da Lei n.

6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal" (REsp 1.272.827/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 31.5.2013).

3. Recurso Especial não provido.

(REsp 1676138/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 09/10/2017)

Nesse sentido dispõe o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR: NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA OPOR EMBARGOS A EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do §1º do artigo 16 da Lei n. 6.830/80, sem a garantia da execução, não é possível oferecer embargos.
(...) (N.U 0000995-48.2005.8.11.0004, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 13/08/2019)

Ressalta-se que não desconheço os precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a possibilidade de afastamento da exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal em caso de o devedor não possuir patrimônio para garantia do crédito exequendo (REsp 1487772/SE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 12/06/2019),
mas não é o caso dos autos, uma vez que não restou comprovado nos autos a ausência de bens para garantia do juízo
.

Por fim, esclareço que o fato de ter concedido o benefício da justiça gratuita, por si só, não afasta a necessidade da garantia do juízo, uma vez que os requisitos para sua concessão são distintos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020